Tribunal: TJDFT
Processo: 0740175-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PRETENSÃO DE REFORMAR DECISÃO QUE ATENDEU AO PLEITO DA PARTE AGRAVANTE. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
1. É manifestamente inadmissível a interposição de agravo de instrumento cuja pretensão se destina a reformar decisão que atendeu ao pleito da parte agravante.
2. Não se conhece de recurso quando ausente interesse recursal.
3. Agravo interno conhecido e improvido.